Tribunal: TJSP
Processo: 1005370-09.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005370-09.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante FILOAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.
Com determinação para redistribuição à 35a Câmara de Direito Privado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1005370-09.2014.8.26.0565
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: FILOAUTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APELADO : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
V O T O No 40348
Apelação. Prevenção da C. 35a Câmara de Direito
Privado. Precedentes. Art. 105 do RITJSP. Apelo não
conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara
preventa.
1..Apelo
interposto
de
sentença
que
julgou
improcedente ação cominatória cumulada com pedido indenizatório, em
que o recorrente pede a gratuidade judiciária em preliminar de seu
recurso, batendo ainda no pedido de reconhecimento de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, diante do encerramento prematuro
da instrução probatória. No mérito a recorrente insiste no pedido de
retirada das peças pela ré em decorrência do contrato firmado com a
demandada, mediante o pagamento de R$ 6.933.969,33. Recurso
processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Examinando-se os autos do apelo interposto,
verifica-se que houve anterior decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento no 2214203-85.2019.8.26.0000, com acórdão relatado pelo
Exmo Desembargador GILBERTO LEME, então com assento na C. 35a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
Ocorre que o art. 105, “caput”, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça de SP, estabelece que “A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados” (grifei).
Portanto, evidenciada está a prevenção daquele
órgão colegiado para o julgamento deste apelo, em razão da anterior
apreciação do Agravo de Instrumento no 2214203-85.2019.8.26.0000.
Sendo assim, por força do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cabe ao caso a
redistribuição destes autos para a C. 35a Câmara de Direito Privado, pela
prevenção observada.
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua redistribuição à 35a Câmara de Direito
Privado.
SOARES LEVADA
Relator